Tribunal: TJBA
Processo: 8148093-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148093-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: LEONARDO LEVI DOS ANJOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GABRIEL RIBEIRO PARENTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- O atraso na entrega de imóvel, em descumprimento de contrato de promessa de compra e venda, gera responsabilidade objetiva da construtora pelos danos materiais e morais decorrentes, em atenção às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2- É indevida a cobrança de juros de obra em período posterior à data prevista para a entrega das chaves, quando comprovado que o atraso na conclusão do empreendimento é imputável à construtora.

3- A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da participação de instituição financeira no contrato de financiamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148093-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
e como apelada
LEONARDO LEVI DOS ANJOS SANTOS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.